Tribunal: TJMT
Processo: 1031106-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031106-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), KETORA PROFETA NARDIM - CPF: 084.613.321-05 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 008.611.729-73 (AGRAVANTE), ANA SONAIRA HORTENCIO SILVESTRE - CPF: 029.118.701-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
KETORA PROFETA NARDIM
.

AGRAVADO(S):
ELIANE DOS SANTOS BARBOSA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO RELEVANTE E INFRAÇÃO CONTRATUAL INEQUÍVOCA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Ketora
Profeta
Nardim
contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguel, que deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 dias, independentemente de caução, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A agravante sustenta ausência de provas robustas do inadimplemento, existência de anuência tácita quanto à destinação comercial do imóvel e perigo de dano inverso. A agravada, por sua vez, defende a legalidade da medida com base na inadimplência e no desvio da finalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de despejo com base no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato; (
ii
) analisar a legalidade da dispensa da caução pela decisão agravada; (
iii
) avaliar se a liminar de despejo poderia ser concedida diante da controvérsia sobre a infração contratual e os riscos de dano irreversível à locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar de despejo com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige a presença de inadimplemento contratual relevante e a inexistência de garantias locatícias efetivamente prestadas.

A documentação apresentada não comprova inadimplemento equivalente a três meses de aluguel, tampouco a completa ausência de garantia, havendo registro de caução parcial no valor de R$ 1.000,00.

A infração contratual apontada — uso comercial do imóvel — não se mostra inequívoca, havendo controvérsia sobre a ciência e anuência tácita da locadora, além de reconhecimento expresso na decisão agravada de que os indícios são frágeis.

A dispensa da caução somente se admite em hipóteses excepcionais, diante de inadimplemento relevante e incontroverso, o que não se verifica no presente caso.

O perigo de dano inverso à agravante, que reside no imóvel com filhos menores e dele retira sua renda, exige ponderação quanto aos direitos fundamentais à moradia e ao devido processo legal, desaconselhando o despejo liminar sem contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige inadimplemento relevante e ausência de garantia locatícia prestada.

A dispensa da caução somente é admitida em casos de inadimplemento inconteste e plenamente demonstrado.

A presença de controvérsia fática sobre a infração contratual e o risco de dano irreversível ao locatário inviabilizam a concessão de medida liminar de despejo sem contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1000027-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, Ag. Inst. nº 1003399-37.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.03.2023; TJMT, Ag. Inst. nº 1015994-10.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
KETORA PROFETA NARDIM
, contra decisão interlocutória (ID. 205418162 – Autos de Origem nº 1006925-03.2025.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que deferiu pedido liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos da Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguel, sob os seguintes fundamentos:

“[...] DEFIRO o pedido liminar de despejo para determinar que a ré proceda à desocupação voluntária do imóvel situado na Av.
Espirito
Santo, nº 1080s, Bairro Veneza, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de despejo coercitivo.”

(ID. 205418162 – Pág. 3)
”

Em suas razões recursais (ID. 202568053), a parte agravante alega ausência de provas consistentes quanto ao inadimplemento e aponta a fragilidade dos indícios de infração contratual. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o perigo de dano inverso e violou o princípio da dignidade da pessoa humana, ao fixar prazo exíguo de 15 dias para desocupação. Questiona ainda a legalidade da dispensa da caução pela locadora, destacando a inexistência de notificação para constituição em mora e a alegada quebra contratual injustificada por parte da autora, que teria anuído previamente com a destinação comercial do imóvel.

Pr
oferida decisão liminar recursal (ID. 314338379) concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a parte agravada interpôs Agravo Interno
.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 205418178) rebatendo os argumentos da agravante, sem suscitar preliminares. Afirma que o inadimplemento é confessado e incontroverso, justificando a concessão da liminar com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Sustenta que houve desvio da finalidade contratual do imóvel e que a caução não foi integralmente prestada, razão pela qual seria legítima sua dispensa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
KETORA PROFETA NARDIM
.

AGRAVADO(S):
ELIANE DOS SANTOS BARBOSA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
K
ETORA PROFETA NARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguel, que deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, independentemente de caução, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Em síntese, a decisão agravada reconheceu a existência de inadimplemento contratual e possível desvio da destinação do imóvel, autorizando a concessão de medida liminar de despejo. Também dispensou a exigência de caução, sob o fundamento de ausência de garantia locatícia.

A agravante sustenta, em suma, que: (i) não há comprovação documental robusta da mora locatícia; (
ii
) a autora da ação locatícia se baseia apenas em declarações unilaterais; (
iii
) a suposta infração contratual — uso comercial do imóvel — não apenas era de seu conhecimento, como foi tacitamente aceita; e (
iv
) a medida liminar imposta sem contraditório prévio, sem caução e com prazo exíguo compromete seu direito à moradia, à subsistência e ao devido processo legal.

Passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se
à verificação dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar de despejo
,
especialmente no tocante à configuração do inadimplemento, à infração contratual alegada e à regularidade da dispensa de caução pelo juízo de origem.

Segue decisão
agravada na integra
:

[...]
1. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO c/c COBRANÇA DE ALUGUEL, pela qual a parte autora requer a concessão de tutela nos seguintes termos:

"Concessão initio litis e inaudita altera
pars
da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNIA, nos termos pleiteados, para o fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, restando condicionado ao deferimento da liminar sem necessidade de caução do locador com base no art. 64 DA LEI 8.245/91;"

(Id. 202568053, p. 12)

É o relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, eis que comprovou,a priori, a insuficiência de recursos (Id. 203309764).

Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento de medida liminar resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes, somente se justifica em face de situação que se ajustem aos seus específicos pressupostos, os quais tem amparo legal na Lei 8.245/91.

A referida lei prevê no § 1º do artigo 59, o qual define que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo sendo(...)IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de
motivo..

Assim, necessário se faz colacionar entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000027-46.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

No caso concreto, vislumbro estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

No caso em exame, o contrato acostado aos autos (Id. 202568058) embora estipule as garantias locatícias elencadas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, não foram efetivamente prestadas e, logo, admite-se a concessão da tutela liminar de despejo.

Ademais, a inadimplência encontra-se devidamente demonstrada pelo contrato de locação e pela declaração da própria autora de que a locatária pagou apenas o aluguel de junho/2025 e R$ 1.000,00 da caução, restando inadimplente com o
aluguel de julho/2025 no valor de R$ 2.300,00 e saldo de R$ 1.300,00 da garantia contratual, o que reforça a verossimilhança das alegações da parte autora.

Verifico ainda indícios, ainda que frágeis, da infração contratual, uma vez que as imagens juntadas aos autos (Id. 202568062) informam que a locatária vem utilizando o imóvel para fins comerciais, mantendo estabelecimento de produção de alimentos paradelivery,em flagrante violação à cláusula contratual que estabelece destinação exclusivamente residencial do imóvel.

Quanto ao
perigo de dano
, este se configura pela continuidade da ocupação do imóvel pelo locatário inadimplente e infrator, que não apenas deixa de cumprir sua obrigação principal - o pagamento do aluguel - como também desvia a finalidade do bem de sua destinação contratual. O prolongamento desta situação causa prejuízos econômicos crescentes à autora, que se vê privada tanto da contraprestação pecuniária quanto da possibilidade de dar destinação adequada ao imóvel. A ausência de qualquer garantia locatícia no contrato agrava ainda mais a situação, pois não há respaldo patrimonial para eventual ressarcimento dos valores inadimplidos.

Ante o exposto, concluo existentes os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual
DEFIRO o pedido liminar de despejo
para determinar que a ré proceda à desocupação voluntária do imóvel situado na Av.
Espirito
Santo, nº 1080s, Bairro Veneza, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de despejo coercitivo.

Decorrido o prazo fixado no item anterior sem a desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo, autorizando-se o emprego de força policial, se necessário, inclusive arrombamento, nos termos do art. 65 da Lei 8.245/91.

Dispenso a prestação de caução pela autora, tendo em vista tratar-se de hipótese de inadimplemento contratual e infração à destinação do imóvel.

Atentando para o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de mediação.

Designada a audiência de conciliação, INTIME-SE, via
DJe
, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para, juntamente, com a Requerente comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que compareça(m) na audiência designada, acompanhados de seu procurador.

CIENTIFIQUEM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado.

Havendo conciliação/mediação, voltem os autos para homologação. Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a requerida sair intimada para o oferecimento de contestação, no prazo legal, contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em caso de não apresentação certifique-se. Havendo a resposta, existindo preliminares ou documentos juntados, intime-se o autor para impugnação. [...]”

Pois bem.
O art. 59, §1º, da Lei do Inquilinato autoriza a concessão de medida liminar de despejo sem a oitiva da parte contrária e mediante caução no valor de três meses de aluguel, desde que presentes os requisitos legais, especialmente a ausência de garantia locatícia e a inadimplência incontroversa.

Entretanto, no caso dos autos, não restou comprovada, de forma documental e inequívoca, a mora contratual superior a três meses, tampouco a total ausência de garantia, tendo a própria autora informado o pagamento parcial da caução pela ré (R$ 1.000,00).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa da caução somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando evidenciado inadimplemento relevante e inconteste, o que não se verifica neste feito.

À proposito
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA - INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante
(§ 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/91). - (N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA
INÓCUA
– RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).
A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
O fato
do
contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar. (N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020) - Grifei

Ademais, a alegação de infração contratual decorrente da destinação comercial do imóvel encontra-se envolta em controvérsia fática, considerando que a agravante afirma que a locadora tinha conhecimento da atividade de produção de alimentos no local desde o início da locação.

A própria decisão agravada reconheceu a existência de “indícios frágeis” quanto à suposta infração, o que não se coaduna com a adoção de medida liminar extrema e irreversível como o despejo imediato.

O perigo de dano inverso também foi corretamente identificado na decisão liminar suspensiva.

A agravante reside no imóvel com seus filhos menores e dele retira sua principal fonte de renda, evidenciando situação de vulnerabilidade que exige ponderação entre o direito do locador à proteção do bem e o direito da locatária à moradia e ao contraditório.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores do despejo liminar sem caução, impõe-se a cassação da decisão agravada, a fim de que o processo prossiga com a regular formação do contraditório, respeitado o devido processo legal e assegurada a produção probatória necessária à verificação das alegações das partes.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão interlocutória de ID. 205418162, cassando os efeitos da liminar de despejo deferida.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar proferida neste recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025